Tribunal: TJBA
Processo: 8022413-67.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022413-67.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

APELADO: VILLA COQUEIROS GASTROBAR LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. DESCABIMENTO. LEI Nº 14.620/2023. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução de título extrajudicial. O Juízo de origem entendeu que a Cédula de Crédito Bancário apresentada, assinada eletronicamente, carecia de força executiva por não possuir certificação digital no padrão ICP-Brasil, nem elementos técnicos suficientes (como geolocalização e IP) para atestar a autoria e integridade, considerando insuficientes os esclarecimentos prestados na emenda à inicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade e exequibilidade de Cédula de Crédito Bancário formalizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante assinatura digital simples (senha/token), sem certificação ICP-Brasil, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.620/2023 no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual civil sofreu recente alteração pela Lei nº 14.620/2023, que incluiu o § 4º ao artigo 784 do CPC. O dispositivo estabelece expressamente que, nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensando-se inclusive a assinatura de testemunhas quando a integridade for conferida por provedor de assinatura.

4. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2º, já conferia validade às assinaturas eletrônicas que não utilizem certificados emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

5. A extinção prematura da execução, de ofício, por questionamento acerca da tecnologia da assinatura, nega vigência à nova ordem processual que privilegia a desburocratização e a validade dos negócios jurídicos digitais. A eventual impugnação à autoria da assinatura deve ser arguida pela parte executada em sede de defesa (embargos à execução), não cabendo ao magistrado presumi-la inválida
ab initio
, mormente quando acompanhada dos extratos da operação e disponibilização do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: "1. A partir da vigência da Lei nº 14.620/2023, que incluiu o § 4º ao art. 784 do CPC, os títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico admitem qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, não sendo exigível a certificação ICP-Brasil para conferir-lhes força executiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 784, § 4º; Lei nº 14.063/2020; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp: 2150278 PR 2024/0212892-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2024; Data de Publicação: DJe 27/09/2024; TJ-PR 00199506820238160001, Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de
APELA
ÇÃO

CÍVE
L

80
22413
-
67
.20
24
.8.05.0
08
0
,
em que
é

apelante
B
A
NCO
SANTANDER
BRAS
IL
S/A

e
a
pelad
a

VILLA COQUEIROS GASTROBAR LT
DA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, e
m
D
A
R
PROVIMENTO

ao
recurso,

nos t
ermos
do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
es.

M
ANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA